Tribunal: TJSP
Processo: 1020423-39.2017.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos
de
declaração
de
no
1020423-39.2017.8.26.0625/50000,
da
Comarca
de
Taubaté, em que é embargante EUNICE NANI DIAS e
são embargados INEZ GREGHI e MARCELO JOSÉ
GREGHI DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1020423-39.2017.8.26.0625/50000 - Cq 30820e
Voto no 43.229
Embargos de declaração de no
1020423-39.2017.8.26.0625/50000
3a Vara Cível de Taubaté
Embargante: Eunice Nani Dias
Embargada: Inez Greghi
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
confirmando
o
vício
apontado ao acórdão, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
Autora
interpõe
embargos
declaratórios ao acórdão (fls. 516/521). Afirma-o
omisso no “enfrentamento” de seus “argumentos”.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a
qualquer preceito de lei ou princípio de toda natureza,
mas com cumprimento das regras pertinentes, o acórdão
examinou os fatos e dirimiu a lide nos termos que
expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1020423-39.2017.8.26.0625/50000 - Cq 30820e
A
matéria
questionada
recebeu
detida análise e a conclusão de que, “apesar da
desobediência da ré, em centímetros, do recuo lateral
mínimo de metro e meio, o imóvel da autora não teve a
privacidade violada” está fundamentada.
O que a embargante pretende é
rediscutir o julgado, diante do evidente inconformismo
com a solução e do inadmissível caráter infringente de
sua manifestação, a que não se prestam os embargos
declaratórios, que, por isso e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator